Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). LEI N. 14.046/2020. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. PRAZO ATÉ 31.12.2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou o autor que, em 20/11/2020, contratou 2 pacotes de viagem junto à ré, no valor de R$1.760,00 cada, a serem pagos em 10 parcelas mensais de R$176,00 no cartão de crédito. Relatou que, em 11/12/2020, solicitou o cancelamento, mas a ré não fez a devolução do valor e continua a lançar as cobranças nas faturas. Requereu a rescisão contratual, a restituição de R$352,00, referente às parcelas do mês de dezembro/2020, até 31/12/2021, bem como das demais parcelas cobradas nos meses subsequentes, na forma dobrada, e, por fim, reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID30589004) interposto pela agência ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condená-la a ressarcir R$352,00 ao autor e restituir, em dobro, os valores cobrados a partir de janeiro/2021, incluídas as cobranças ocorridas no decorrer da lide.
4. Nas razões recursais, alega que atua apenas como intermediária na contratação de serviços de viagens, inexistindo qualquer prova de ato ilícito praticado que fosse capaz de ensejar o dever de reparar, devendo-se aplicar à hipótese a excludente de responsabilidade, ante a culpa exclusiva de terceiro (administradora do cartão de crédito). Aduz ser incabível a repetição do indébito, diante da inexistência de má-fé. Assevera que o prazo previsto na Lei no 14.046/2020 para restituição do valor é até 31/12/2022. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido reparação material e, subsidiariamente, determinar que a restituição ocorra na forma simples.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de admitir a responsabilidade solidária das agências de turismo nas hipóteses de comercialização de pacotes de viagens (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
7. Assim, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade, pois, ainda que a agência ré/recorrente alegue que “atua apenas como intermediária na contratação de serviços de viagens”, remanesce a sua responsabilidade objetiva perante o consumidor, face a ausência da restituição dos valores após o cancelamento do serviço (art. 7o, CDC).
8. Na hipótese, restou demonstrado que o cancelamento das reservas foi realizado em 19/01/2021 (e-mail de confirmação - ID30588198), logo consideram-se indevidos os pagamentos realizados após esta data, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, a devolução, em dobro, das quantias pagas indevidamente pelo autor/recorrido é medida que se impõe.
10. A Lei 14046/2020 foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para a referida situação (art. 2o, §6o). Contudo, a par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
11. Desse modo, importa reconhecer a vinculação da agência de turismo aos termos da proposta aceita (ID30588195, ID30588198 e ID30588200) e, assim, a prevalência do acordo de vontades (resolução do contrato, com restituição dos valores até 31/12/2021).
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos artigos 5o, X da Constituição Federal, bem como aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II da Lei no 8.078/90 elencados pela agência ré/recorrente para fins de prequestionamento.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.